Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INCIDENTE EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO SOBRE A O ALCANCE DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL LIMITADO AO CRÉDITO DESCRITOS EM TRÊS CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS. ÚNICOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A OPORTUNO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO, POIS JUNTADOS COM A INICIAL E ESPECIFICADOS EM RÉPLICA. EXTENSÃO DO PEDIDO PARA NOVOS CRÉDITOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Não há erro de fato no julgado frente à reiteração da alegação de que o objeto do processo de origem abrangeria todos os valores dos empréstimos compulsórios de energia elétrica supostamente devidos à recorrente, compreendidos no período entre 1987 e 1993.
2.1. Trata-se de questão central ao julgamento contido no acórdão embargado, que apresenta fundamentação especifica para indeferir o pedido de inclusão de créditos relacionados pela agravante apenas na fase de liquidação de sentença, pois o pedido inicial estava limitado à cobrança das diferenças monetárias sobre créditos decorrentes de contribuição de melhoria aplicados nas três faturas de energia elétrica relacionadas na petição inicial, únicas que foram objeto de contraditório na fase de conhecimento.
2.2. O julgado apresenta análise detida e objetiva dos autos quando constata que houve contestação a respeito da abstração da petição inicial, e que, em réplica, a recorrente reafirmou que o pedido estava limitado às três CICE ́s relacionadas na inicial, destacando, ainda, que o fato de a sentença ter adotado fundamentação e apresentado dispositivo tratando apenas dos aspectos jurídicos do pedido não permite que a parte autora altere o alcance da postulação na fase de liquidação de sentença.
3. O acórdão também deixa claro que não havia justificativa para que os créditos derivados de outros CICE ́s fossem postulados apenas na fase de liquidação de sentença, e que subsiste fundada controvérsia a respeito do direito de a recorrente exigir o recebimento desses créditos, sendo que tal apuração demandaria devida instrução processual em sede de ação de conhecimento.
4. Se a embargantes não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.